Tribunal: TJBA
Processo: 8009039-77.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009039-77.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SILVANIA EUFRASIA DE JESUS Advogado(s): MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS, JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Dra.Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por SILVÂNIA EUFRÁSIA DE JESUS contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que a pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), com submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da decisão por suposta violação ao princípio do juiz natural e, no mérito, requereu a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão de pronúncia por ofensa ao princípio do juiz natural; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para absolvição sumária da recorrente com base na excludente de ilicitude da legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia foi proferida por juiz regularmente investido na jurisdição da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, competente para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF, inexistindo afronta ao princípio do juiz natural. 4. A defesa não apontou fato concreto ou prejuízo decorrente da alegada nulidade, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 5. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não cabendo juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu, que deve ser reservado ao Tribunal do Júri. 6. A materialidade está evidenciada pelo laudo necroscópico e demais elementos constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria decorrem de confissão da recorrente, depoimentos testemunhais e imagens obtidas por câmeras de segurança. 7. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em prova inequívoca, plena e incontroversa, sendo marcada por versões contraditórias e ausência de lesões aparentes na recorrente, conforme laudo pericial. 8. Havendo dúvidas quanto à configuração da excludente de ilicitude, impõe-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para a devida valoração das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade por violação ao juiz natural exige comprovação de fato concreto e prejuízo, sob pena de rejeição. 2. A pronúncia por crime doloso contra a vida exige apenas a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3. A absolvição sumária com base em legítima defesa somente se admite quando demonstrada por prova inequívoca, plena e incontroversa, o que não se verifica no presente caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e LIII; CP, arts. 25 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415, IV e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.009/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estritos nº. 8009039-77.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente SILVANIA EUFRASIA DE JESUS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Relatora.